Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante aponta omissão no acórdão, porquanto não teria analisado a deserção do recurso inominado alegada em contrarrazões.
4. Com razão. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado.
5. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo ora embargado somente veio acompanhado da guia de preparo em sentido estrito e de seu respectivo pagamento. Intimado a comprovar o recolhimento das custas no prazo legal, consoante despacho de ID 22023874, o embargado assim não o fez, juntando, ao invés, intempestivamente, as custas processuais. Desse modo, patente a deserção do recurso inominado interposto, motivo pelo qual dou efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, para não conhecer do recurso inominado, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR, mantendo-se, por conseguinte, os termos da sentença.
6. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o ora embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para lhes dar efeitos infringentes, anulando o acórdão embargado, tendo em vista a deserção do recurso inominado, o qual não deve ser conhecido.